Tribunal: TJMT
Processo: 1026439-10.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026439-10.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELO CANDIDO PEREIRA - CPF: 070.265.569-40 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1026439-10.2021.811.0003

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Marcelo Candido Pereira

Parte Recorrida(s):
Mercadopago.com Representações Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 42

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 - VALOR RAZOÁVEL E PROPROCIONAL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 40,20 (quarenta reais e vinte centavos) em nome do reclamante, bem como condenou o banco demandado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2.

O recorrente pede a majoração da condenação por danos morais, posto que se encontra em dissonância com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Da análise dos autos, observo que não foi juntado qualquer contrato devidamente assinado pela requerente ou, ainda, outros documentos que comprovem a contratação dos serviços pelo consumidor, de modo que os documentos apresentados pela ré não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente por ela.

4.

Nesse ponto, diante da negativa de existência de relação jurídica entre os litigantes por parte da consumidora, incumbia à demandada, ora recorrente, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5.

Desse modo, a inserção do nome da recorrida em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

6.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar do banco demandado, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso concreto e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

7.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a incidência na hipótese dos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022